Tribunal: TJSP
Processo: 1000474-18.2020.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Assinatura lançada no instrumento contratual expressamente questionada pelo autor. Autenticidade da firma não provada pelo réu, ônus que lhe cabia (art. 429, II, do NCPC). Contrato inexistente. Sentença mantida. Retorno das partes

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Assinatura lançada no instrumento contratual expressamente questionada pelo autor. Autenticidade da firma não provada pelo réu, ônus que lhe cabia (art. 429, II, do NCPC). Contrato inexistente. Sentença mantida. Retorno das partes ao status quo ante, devendo ser restituídos ao autor os valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário, compensando-se com o valor do saque creditado em sua conta. Sentença mantida. Dano moral. Quantum reparatório fixado em R$ 3.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados em 15% da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.